Tribunal: TCU
Processo: 016.746/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 32100/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Santa Tereza 01 Escola 06 Salas - Projeto FNDE (no da TCE no sistema: 1078/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8412/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Nicodemos Ferreira Guimaraes, ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Azeitão - MA (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município mediante o Termo de compromisso PAR 32100/2014 (peça 7), cujo objeto era a construção de escola ("Santa Tereza 01 Escola 06 Salas - Projeto FNDE), considerando a omissão no dever de prestar contas. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação via SIMEC com ciência (peças 14 e 15), em 11/9/2019 e a subsequente notificação (ofício) com AR (peças 16 e 17), em 28/2/2023; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.746/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nicodemos Ferreira Guimaraes (XXX.700.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.